Tribunal: TJDFT
Processo: 0709492-87.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PELA AVÓ DOS MENORES SOBRE PERCENTUAL DA PENSÃO POR MORTE RECEBIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E UTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL PRETENDIDO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial (art. 485, I CPC), a qual (petição inicial) pretendia homologação de acordo de alimentos entre avó e netos. 1.1. Pretensão dos requerentes de reforma da sentença, a fim de que seja mantido o pagamento da pensão alimentícia do avô falecido aos netos, no percentual de 35%. Entendem que o provimento é adequado, porque a avó deseja repassar o valor do percentual da pensão recebida. Porquanto. Não reside com os menores e a genitora está passando por dificuldades financeiras.
2. Conforme artigos 1.694 e 1.703 do CC é dever dos genitores educar e prover as necessidades de seus filhos, na proporção dos recursos de cada um, devendo ser observado, na fixação dos alimentos, o parâmetro entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 2.1. O art. 1.696 do CC permite que a responsabilidade alimentar, obrigação principal dos genitores, seja estendida aos ascendentes do alimentando, em caráter subsidiário e complementar, quando comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação pelos pais, tendo a obrigação alimentar dos avós natureza complementar e subsidiária. 2.2. “Súmula 596. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.” 2.3. No caso dos autos, a genitora dos menores é atendente, e o genitor dos infantes se encontra vivo, mas não contribui para o sustento dos menores.
3. Resta, ainda que de forma indireta, ausente o interesse de agir, pois a avó pode repassar o valor, a título de alimentos, diretamente para sua filha, mãe do segundo e terceiro Apelantes. 3.1. Precedente: (...) “2. Não havendo litígio, ausente interesse processual na homologação de acordo de alimentos, cuja realização independe da intervenção do Poder Judiciário”. (EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 04/08/2015). Precedentes do STJ. 6. Negou-se provimento ao recurso. (20160910024374APC, Relator: Flávio Rostirola, 3a Turma Cível). 3.2. Finalmente, soa bastante estranho o fato de se tratar de pensão por morte recebida, se pretendendo estabelecer alimentos sobre a mesma.
4. Apelo improvido.